Tribunal: TJDFT
Processo: 0750812-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0750812-30.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: VALCILEI VARLEI DA SILVA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO AO APELO Trata-se de pedido do réu, Banco de Brasília S.A., de atribuição de efeito suspensivo ao apelo por ele interposto contra a r. sentença que, confirmando a decisão que antecipou os efeitos da tutela, condenou-o a suspender os descontos incidentes na conta salário do autor, decorrentes da Cédula de Crédito Bancário no 22367595, contrato número 15199496-0, com parcela de R$3.405,91 mensais. O réu/apelante alega, em síntese, que: 1) o valor da causa fixado em R$ 245.225,52 na petição inicial e reajustado para R$ 148.907,10 não corresponde ao discutido, devendo ser considerado o montante anual de R$ 3.405,91, conforme o art. 292 do CPC; 2) o autor não demonstrou hipossuficiência financeira para a concessão da justiça gratuita, auferindo renda mensal de R$ 11.465,40, o que justifica a revogação do benefício; 3) a forma de amortização por débito automático é legal e vantajosa ao mutuário; 4) são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, conforme decisão do STJ no Tema 1085, não sendo aplicável a limitação prevista na Lei no 10.820/2003. Requer a concessão de efeito suspensivo à apelação. Sem razão, inicialmente, o apelante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Conforme o CPC/2015: “(...) Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; (...) § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. (...)” (Grifei) No caso, prevalece o pronunciamento do c. STJ, que fixou a seguinte tese repetitiva (Tema 1085), afastando a limitação de descontos de empréstimos em conta corrente, quando autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar, in verbis: “(...) 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (...)” (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022) – grifei. Em relação à Resolução n. 4.790/2020, que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário, o seu art. 6o assim dispõe: “Art. 6o. É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos.” O cancelamento da referida autorização, todavia, não exime a apelada do pagamento das dívidas, mas apenas altera a forma de cobrança, que não será mais automática, a fim de não comprometer seu mínimo existencial. Nesse sentido: ‘(...) 1 - Débito automático em conta corrente. Cancelamento da autorização. Possibilidade. É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos em conta corrente. Resolução n.o 4.790/20 do BACEN, art. 6o. 2 - Revogação autorizada. Consequência. Tema 1.085/STJ. Em se tratando de prerrogativa do consumidor, que não importa em ofensa aos arts. 313 e 314, do CC, porquanto não impõe ao credor o recebimento de prestação diversa do avençado, a dívida permanece hígida e devida, conforme pactuado entre as partes, cabendo ao devedor pagar por outros meios ou ao credor utilizar-se dos meios de cobrança postos à sua disposição. (...) (Acórdão 1854191, 07209404920238070007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2024, publicado no DJE: 10/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 5. Dessa forma, a partir do momento em que o mutuário manifesta o desinteresse na continuidade do débito automático das parcelas de empréstimo em sua conta corrente, caberá ao banco mutuante proceder ao cancelamento da referida modalidade de pagamento, a fim de observar a função social do contrato e a boa-fé objetiva. 6. Nesse cenário, a recusa da instituição financeira em acarretar o cancelamento da autorização de desconto em conta corrente dos empréstimos por parte do consumidor se caracteriza como conduta abusiva, a qual é considerada nula pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 51, inciso IV). (...)” (Acórdão 1851211, 07111047020238070001, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2024, publicado no DJE: 6/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão, incompatível com esta fase recursal. As alegações relativas à impugnação ao valor da causa e à gratuidade de justiça deferida ao autor serão apreciadas quando do julgamento do apelo. Portanto, não vislumbrada a probabilidade do direito, inviável o deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. P. I. Após, voltem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator